Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA No 231 DO STJ – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na delegacia, a vítima Maria disse que, no dia 28.09.2020, por volta de 19h30min, saiu da academia e encontrou conhecidos em um bar próximo. Relatou que parou para cumprimentá-los, quando a acusada, sua ex-cunhada, chegou e passou a ofendê-la. Em seguida, a ré deu-lhe empurrões e desferiu chutes e socos em seu corpo, somente cessando as agressões em razão da interferência de populares (ID 33445635 – fls. 3). A testemunha Renato contou que estava conversando com a vítima, quando a ré a puxou pelos cabelos e “começou a rodá-la” (ID 33445635 – fls. 3). A apelante, na delegacia, disse que xingou a vítima e puxou os cabelos dela. Esclareceu que a desavença ocorreu por “motivos de fofoca” (ID 33445635 – fls. 3).
2. Em juízo, a vítima disse que encontrou amigos em um bar e que a ré apareceu começou a insultá-la. Após, foi agredida fisicamente pela acusada quando tentava deixar o local: “ela partiu para cima de mim, pegou por trás, pelos cabelos, e já me arremessou contra meu carro. Começou a me esmurrar e me chutar”. Informou que foi necessária a intervenção de populares para cessar as agressões (ID 33445991). A testemunha Renato declarou que viu Maria se dirigir ao carro, quando a ré puxou os cabelos da vítima (ID 33445992). A testemunha Creulissandra afirmou que não presenciou os fatos narrados na denúncia (ID 33445993). A apelante disse que foi conversar com a vítima e que ela “jogou uma garrafa de água mineral em mim. Foi o que começou a confusão”. Asseverou que as agressões foram mútuas (ID 33445994).
3. A alegação de legítima defesa apresentada pela Recorrente não foi demonstrada. Ao contrário, o que restou comprovado pela instrução processual, foi que a requerida quem deu início as agressões. Ainda que vítima tivesse arremessado uma garrafa de água em direção da apelante, não seria possível reconhecer a dimensão da conduta da agressão como exercício de legítimadefesa (art. 25 do CP). Assim, mostra-se correta a condenação da acusada por infringir a norma penal disposta no artigo 21 do Decreto-Lei 3688/1941.
4. Por outro lado, deve ser reconhecida aatenuantedaconfissãoespontânea em favor da apelante, quando suas declarações comprovam a autoria do delito, ainda mais quando o juiz delas se utilizou para formar seuconvencimento, mesmo tendo a ré tenha alegado que agiu em legítima defesa. Entretanto, o reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal, em face da Súmula no 231 do STJ.
5. Em sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base em 15 dias de prisão simples. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e diante da ausência de agravantes, mantém-se a pena em 15 dias, ante a impossibilidade de reduzi-la abaixo do mínimo legal. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena fica a reprimenda definitiva em 15 dias de prisão simples. Há de ser mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a condenação é inferior a 4 anos, ré primária e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, correta a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena aplicada, mantidos os demais termos da r. sentença.
7. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.